Tribunal: TJBA
Processo: 0000416-08.2019.8.05.0124
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-10-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000416-08.2019.8.05.0124

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: HANIEL LUCAS ATAIDE DA CRUZ LISBOA

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT DA LEI Nº 11.343/06).
CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. NÃO CONHECIMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. ART. 66, III, “f”, LEP. PRECEDENTES.
ALEGAÇÃO DE INVASÃO DE DOMICÍLIO E QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. IMPROCEDÊNCIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO CAPAZ DE CORROBOORAR AS INFORMAÇÕES COLHIDAS NO INQUÉRITO.

PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ARTIGO 28 DA LEI Nº 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE.
PLEITO DE DECOTE DA PENA PECUNIÁRIA EM DECORRÊNCIA DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DO RÉU. IMPOSSIBILIDADE.
PARECER MINISTERIAL PELO NÃO PROVIMENTO.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO
E NESSA EXTENSÃO NÃO PROVIDO.

1.

Versam os autos sobre Apelação Criminal interposta por
HANIEL LUCAS ATAIDE DA CRUZ LISBOA
irresignado com a sentença proferida nos autos da ação penal nº
0000416-08.2019.8.05.0124
, que tramitou perante o Juízo de Direito da Vara Crime, Juri, Execuções e Infância e Juventude da Comarca de Itaparica/BA, e condenou o apelante, à pena de 01 ano e 11 meses, a ser cumprida em regime pela prátoca do crime previsto no artigo 33 caput da Lei 11.343/2006.

2.

Narrou a denúncia que “
no dia 09 de março do ano em curso, por volta das 11:00 horas, na localidade conhecida como rua do Cemitério bairro Alto do Santo Antônio, município de Itaparica, por esta de posse de uma embalagem, contendo 100(cem) gramas de cocaína, 21 (vinte e uma) trouxinhas de “maconha” e dois sacos plásticos, contendo pedras de crack, pesando 23 (vinte e três) gramas
.
”

3.

Realizada a instrução criminal, foram oferecidas as alegações finais, sobreveio a sentença ora combatida, julgando procedente a pretensão acusatória, para condená-lo como incurso nas iras do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, a cumprir 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa
.

4.

Consoante adiantado alhures, de forma preliminar, o Apelante
HANIEL LUCAS ATAIDE DA CRUZ LISBOA
solicitou lhe fosse concedida a benesse da assistência judiciária gratuita.

5.

Todavia, tal pleito não prospera, visto que o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, nos termos do art. 66, III, alínea “
f
”, da Lei de Execução Penal, que dispõe sobre a competência para apreciar os pleitos relativos à gratuidade da justiça é do Juízo da Execução.

6.

Nesse contexto, o órgão com atribuição para analisar o pedido de assistência judiciária gratuita é o Juízo da Execução, o qual, diante de circunstâncias concretas, poderá verificar a hipossuficiência econômica do agente e outorgar-lhe o favor esculpido no artigo 5º LXXIV da Constituição Federal e no artigo 98 do CPC, razão pela qual não conheço da súplica.

7.

Como afirmado anteriormente, suscita o apelante a fragilidade da prova para subsidiar a condenação, requerendo a aplicação do princípio
in dubio pro reo.

8.

Alega, ainda, invasão de domicílio, quebra da cadeia de custódia, e de forma subsidiária pleiteia a desclassificação do delito para o disposto no artigo 28 da Lei 11.343/2006, bem como decote da pena pecuniária.

9.

O direito à inviolabilidade de domicílio, assim como os demais direitos previstos na Constituição Federal, não é absoluto, de forma que deve haver uma convivência harmônica, por meio de uma ponderação entre uns e outros. Assim, o próprio texto constitucional traz em seu bojo exceções à inviolabilidade de domicílio, destacando as ressalvas do flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.

10.

Atento às questões levantadas pela invasão domiciliar quando alegada a ocorrência de flagrância de crime permanente, o Supremo Tribunal Federal, submeteu a julgamento, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Tema 280, assim descrito:
Recurso extraordinário em que se discute, à luz do art. 5º, XI, LV e LVI, da Constituição Federal, a legalidade, ou não, das provas obtidas mediante invasão de domicílio por autoridades policiais sem o devido mandado judicial de busca e apreensão.

11.

A tese fixada foi a seguinte:
“A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.”

12.

Com efeito, da análise detida do caso posto a exame, o que se percebe é que, no particular, tem aplicabilidade a Tese 280, supramencionada, isso porque existiam indícios mínimos de que no interior da residência do Acusado estaria ocorrendo a prática de crime permanente, situação que, acaso materializada, justificaria a ocorrência do flagrante delito e a consequente busca e apreensão sem a expedição do competente mandado.

13.

No caso dos autos, já na fase inquisitorial restou claro que os policiais prenderam o acusado em flagrante, portando drogas na porta de sua residência.

14.

Observa-se, em especial, que os policiais relatam de forma uníssona que o acusado, o qual permitiu, sem qualquer resistência, a entrada dos policiais em sua casa e ainda apontou voluntariamente onde estavam as drogas.
(
Id.70167243, pag. 03).

15.

Portanto, no que diz respeito à forma como se deu a apreensão da droga ilícita que se encontrava no interior do supracitado imóvel, não consta dos autos, prova capaz de se levar à conclusão de que o ingresso no interior da residência do Acusado se deu sem o seu consentimento
.

16.

Por sua vez, a cadeia de custódia foi concebida como uma forma de se garantir a lisura da produção probatória, assegurando que todas as etapas sejam respeitadas e cumpridas nos exatos ditames da norma legal, com vistas a formar um conjunto probatório lícito, obtido sob a luz das previsões constitucional e infraconstitucional, assegurando-se, deste modo, a autenticidade ou autenticação da prova, em observância ao que a doutrina denomina de princípio da mesmidade.

17.

Tratando mais especificamente acerca da alegação de que as drogas não estavam devidamente acondicionadas para realização da perícia, logo houve quebra da cadeia de custódia, cumpre registrar que as drogas foram apreendidas em posse do apelante, tendo sido realizado laudo de constatação provisória (Id. 70167243 - Pág. 08) e laudo toxicológico definitivo (Id. 70167259), que através da perícia técnica, que confirmou a natureza dos entorpecentes.

18.

Registre-se que inexiste qualquer evidência de que as substâncias não estavam em embalagem apropriadas, logo não há que se falar em nenhuma evidência de prejuízo à Defesa ou irregularidade na cadeia de custódia apta a ensejar a nulidade do processo.

19.

Pelo exposto, verifica-se que as provas colhidas são lícitas e que não houve quebra da cadeia de custódia.

20.

Em relação ao pleito de absolvição, v
ige, no direito brasileiro, o princípio da presunção da inocência,
segundo o qual ninguém pode ser considerado culpado até que haja uma sentença condenatória final
.

21.

No caso dos autos, o apelante foi condenado pela prática do crime de tráfico ilícito de drogas, delito cuja natureza é classificada como crime
formal e de perigo abstrato, absolutamente presumido, bastando que o agente realize qualquer das condutas nucleares do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, para que o tenha aperfeiçoado.

22.

A materialidade do delito restou demonstrada, uma vez que foram apreendidos com o apelante
100 (cem) gramas de cocaína, 21 (vinte e uma) trouxinhas de “maconha”, dois sacos plásticos, contendo pedras de crack, pesando 23 (vinte e três) gramas e uma balança de precisão, vide auto de exibição e apreensão de ID 70167247 e laudos de exames periciais de ID 70167247.

23.

A natureza psicotrópica foi devidamente asseverada pelos referidos laudos de exames periciais, os quais detectaram as substâncias maconha, cocaína e crack nos materiais analisados, tipificando-se plenamente o elemento objetivo do tipo penal do artigo 33, da Lei 11.343/06, atual e simplesmente enunciado como droga.

24.

Quanto à autoria, os elementos que integraram a instrução probatória, no seu conjunto, são suficientes para comprovar a versão da acusação.

25.

Portanto, a declaração dos policiais e a confissão do réu, corroboram os elementos instrutórios obtidos na fase inquisitorial, demonstrando a materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas, pelas condutas típicas de transportar drogas.

26.

Saliente-se, ademais, que a quantidade, a forma de seu acondicionamento e a balança de precisão demonstram a finalidade mercantil das drogas apreendidas, evidenciando uma conjuntura fática e delitiva irrepreensível à conformação da traficância.

27.

Em relação a alegação do apelante de que a droga apreendida era para consumo próprio, razão pela qual deve ser absolvido do crime de tráfico de drogas, importa destacar que, o tipo penal do art. 28 da Lei de Drogas, crime de uso pessoal, possui alguns núcleos semelhantes ao do tipo penal do art. 33.

28.

Assim, deve-se levar em consideração a quantidade e natureza da droga, o contexto em que o acusado fora flagrado com as substâncias ilícitas, bem como se já fora condenado anteriormente por crime do mesmo jaez, dentre outras circunstâncias sociais e pessoais.

29.

Na situação examinada, no momento do flagrante, encontrava-se o apelante portando
100 (cem) gramas de cocaína, 21 (vinte e uma) trouxinhas de “maconha”, dois sacos plásticos, contendo pedras de crack, pesando 23 (vinte e três) gramas e uma balança de precisão,
o que caracteriza a intenção de mercancia.

30.

Destaque-se que a sentença primeva foi proferida em consonância com o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.

31.

Por tais razões, inclusive o modo do acondicionamento e a balança de precisão, resta impossibilitada a caracterização de posse para uso, evidenciando a traficância.

32.

Deste modo, entendo pela manutenção da condenação do acusado pelo crime de tráfico ilícito de drogas
, uma vez que devidamente comprovada a materialidade e autoria do delito.

33.

Em relação ao pleito de decote da pena pecuniária, importa mencionar que o preceito secundário do artigo 33, caput da Lei 11.343/2006 estabelece, além da pena de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão, e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa, a título de sanção pecuniária.

34.

A multa tem natureza de pena, não sendo mero efeito civil decorrente da condenação. Trata-se de preceito secundário de tipo penal incriminador, cujo cumprimento deve ser efetivado pelo sentenciado, ainda que alegadamente hipossuficiente, sob pena de evidente e indesculpável malferimento ao princípio da legalidade
.

35.

Registre-se, por fim, que o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar, em sede de recursos repetitivos, o
REsp: 1785861 SP 2018/0329029-7, de Relatoria do Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, fixou a seguinte tese a ser apreciada pelo juízo de execução: “Na hipótese de condenação concomitante a pena privativa de liberdade e multa, o inadimplemento da sanção pecuniária, pelo condenado que comprovar impossibilidade de fazê-lo, não obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade”.

36.

Desta feita, não há que se falar em decote da pena pecuniária imposta, em razão da alegação da hipossuficiência do apelante.

37.

Nesse diapasão
, mantenho a sentença primeva em todos os seus termos.

38.

RECURSO DE APELAÇÃO
PARCIALMENTE CONHECIDO
E NESSA EXTENSÃO NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
0000416-08.2019.8.05.0124
, em que figuram como apelante
HANIEL LUCAS ATAIDE DA CRUZ LISBOA
e
como apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER PARCIALMENTE E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data de inclusão no sistema.

Presidente

Des. Geder Luiz Rocha Gomes

Relator

Procurador(a) de Justiça